Tribunal: TJES
Processo: 5000165-46.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-46.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE EM QUADRO GRAVE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – NULIDADE DA SENTENÇA - – ANULAÇÃO – - CAUSA MADURA - RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ART. 196 DA CF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.

1. Afigura-se nulo o provimento jurisdicional em que ausente a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração acolhidos, por violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. Sentença anulada, com subsequente julgamento da pretensão, por estar a causa madura, nos termos do §3, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

2. Prevalece, neste Egrégio Tribunal de Justiça, a tese firmada pelo Tribunal Pleno nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0013406-65.2018.8.08.0000, a qual estabelece a competência das varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar as ações que tenham por objeto pedidos de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias.

3. A dedução em juízo da pretensão de internação compulsória prescinde do esgotamento das vias administrativas, privilegiando-se a garantia constitucional de acesso à justiça.

4. Este Egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende cuidar-se a internação compulsória de responsabilidade solidária dos entes federativos, com fulcro no art. 196, da Constituição Federal.

5. A tese da reserva do possível não se presta como fundamento hábil utilizado pela Administração Pública para se abster de concretizar os direitos à saúde e à vida, bem como assim como a dignidade da pessoa humana, sobretudo quando não há demonstração efetiva da ausência de disponibilidade de recursos públicos.

6. Presentes os requisitos para a internação compulsória, evidenciados pelo laudo médico circunstanciado, que atesta a gravidade do quadro clínico do paciente, comprometendo a própria segurança e a de terceiros, cabível é a medida de internação para a garantia de sua saúde e dignidade, a qual deverá ocorrer pelo prazo necessário à sua recuperação.

7.
Recurso de apelação
conhecido e
provido para anular a sentença recorrida, com
imediato
julgamento
por estar a causa madura.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença e, julgando o processo na forma do §3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, julgar procedente a pretensão autoral, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de JEAN CRISTO JARDIM, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a internação compulsória do primeiro requerido. A parte autora pleiteia a adoção da medida extrema para assegurar o tratamento de desintoxicação do paciente, considerado imprescindível e urgente, em razão de seu quadro de dependência química e comprometimento psicológico, pondo em risco sua integridade e a de terceiros.

Pela sentença id 7561061, integrada pela sentença id 7561064, o MM. Juiz de Direito julgou procedente o pedido autoral, determinando que o Estado do Espírito Santo e o Município de Conceição do Castelo, solidariamente, providenciem a internação compulsória de JEAN CRISTO JARDIM em clínica especializada para tratamento de dependência química, pelo período necessário à sua recuperação, extinguindo o processo com resolução do mérito, conforme o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Após a oposição de embargos de declaração, a sentença foi integrada para fixar honorários no valor de R$600,00 para o advogado dativo atuante em favor do requerido Jean Cristo Jardim.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação (id 7561084), em que pugna pela reforma da sentença objurgada, alegando, em síntese: (a) nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Procuradoria-Geral do Estado, o que configura cerceamento de defesa; e, (b) em caráter sucessivo, a inexistência de laudo médico atualizado que justifique a medida de internação compulsória, tendo em vista o considerável lapso temporal entre o laudo anexado e a prolação da sentença.

Contrarrazões apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por JEAN CRISTO JARDIM, respectivamente, nos ids 7561090 e 7561091, por meio das quais pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000165-46.2022.8.08.0016

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de JEAN CRISTO JARDIM, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a internação compulsória do primeiro requerido. A parte autora pleiteia a adoção da medida extrema para assegurar o tratamento de desintoxicação do paciente, considerado imprescindível e urgente, em razão de seu quadro de dependência química e comprometimento psicológico, pondo em risco sua integridade e a de terceiros.

Pela sentença id 7561061, integrada pela sentença id 7561064, o MM. Juiz de Direito julgou procedente o pedido autoral, determinando que o Estado do Espírito Santo e o Município de Conceição do Castelo, solidariamente, providenciem a internação compulsória de JEAN CRISTO JARDIM em clínica especializada para tratamento de dependência química, pelo período necessário à sua recuperação, extinguindo o processo com resolução do mérito, conforme o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Após a oposição de embargos de declaração, a sentença foi integrada para fixar honorários no valor de R$600,00 para o advogado dativo atuante em favor do requerido Jean Cristo Jardim.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação (id 7561084), em que pugna pela reforma da sentença objurgada, alegando, em síntese: (a) nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Procuradoria-Geral do Estado, o que configura cerceamento de defesa; e, (b) em caráter sucessivo, a inexistência de laudo médico atualizado que justifique a medida de internação compulsória, tendo em vista o considerável lapso temporal entre o laudo anexado e a prolação da sentença.

Pois bem.

A partir da análise do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, verifica-se que a parte recorrente argui preliminar de nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa por falta de intimação da sentença, o que teria prejudicado o exercício do contraditório e ampla defesa.

Após analisar detidamente os autos, penso assistir razão à alegação.

Denota-se dos autos eletrônicos que, de fato, após a prolação da sentença nos autos (id 7561061), no dia 28.09.2023, não fora expedida intimação da sentença tanto ao Estado do Espírito Santo, quanto para o Município de Cariacica, havendo a subsequente interposição de recurso de embargos de declaração por Walter Tomé Braga, em 28.09.2023, na condição de advogado dativo, que pugnou pelo suprimento de omissão a fim de que fossem arbitrados os honorários respectivos.

Em seguida, sobreveio a prolação de sentença integrativa, que deu provimento aos embargos e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado dativo.

Somente após a prolação da referida decisão houve expedição de intimação eletrônica às partes por meio do sistema eletrônico, conforme certificado nos autos (id 7561065).

Denota-se, portanto, que a mácula processual não reside apenas na ulterior intimação da sentença, encontrando-se o vício processual, igualmente, na formação do próprio ato sentencial, porquanto este é integrado pela ulterior decisão que julga os embargos de declaração.

Ademais, há de se considerar que o Apelante, além de não ter sido intimado da sentença proferida, sequer fora intimado para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pela parte contrária, os quais, registre-se, foram providos em desfavor do Estado do Espírito Santo, majorando a condenação a si imposta.

Sobre o tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em proclamar a nulidade do julgamento em que acolhida a pretensão aclaratória em prejuízo da parte que não fora intimada para apresentar contrarrazões. Neste sentido:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO, NA ORIGEM, DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 1.261.938/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.130.896/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, NA ORIGEM, COM EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 125, I, DO CPC/73.

1. "Diante da possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, os princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõem a viabilidade de a Parte Embargada participar da construção comunicativa da decisão judicial, de modo a agregar aos autos suas contrarrazões antes do pronunciamento da Corte" (EAREsp 285.745/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 2/2/2016).

2. No caso, não tendo a Corte de origem intimado a parte embargada para se manifestar quanto aos embargos de declaração, impõe-se declarar a nulidade do julgamento integrativo, ao qual se imprimiu efeito infringente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.573.273/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

Neste sentido, igualmente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – INCLUSÃO DE RUBRICAS NA CONDENAÇÃO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. E, manejado o recurso por uma das partes, nos termos do §2º do art. 1.023 do CPC, deve o juiz intimar o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

2. A inobservância dessa regra, segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, importa em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES - Apelação Cível nº 0038412-07.2015.8.08.0024; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 27.10.2022)

Impõe-se, portanto, o acolhimento da pretensão recursal para anular a sentença proferida.

Diante da anulação da sentença, e à luz das circunstâncias dos autos, observa-se que a presente demanda encontra-se madura para imediato julgamento, a teor do disposto no §3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, razão pela qual passo à apreciação da matéria debatida nos presentes autos.

Conforme delineado, pretende o Ministério Público Estadual a concessão de medida judicial que assegure a internação provisória de JEAN CRISTO JARDIM, ante a gravidade do quadro de dependência química e comprometimento psicológico do paciente, que representa risco tanto para sua própria integridade quanto para a segurança de terceiros.

Observa-se que o Estado do Espírito Santo, em sua contestação (id 7561041), apresenta duas teses defensivas de natureza processual: incompetência do Juízo da Fazenda Pública e a ausência de esgotamento das vias administrativas. Por sua vez, na contestação apresentada pelo Município de Castelo (id 7561052), este alega sua ilegitimidade passiva bem como a reserva do possível.

De início, no que concerne à alegada incompetência da Vara da Fazenda Pública, não assiste razão ao ente estatal.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que julgou o “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, nos termos do voto do eminente Relator, Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ratificou a tese firmada, da qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória, dada a complexidade do objeto da demanda.

Veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno.

2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda - critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária -, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes.

3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade.

4.
Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor.

5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança. 6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007). Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça.

7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes.
Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno, do qual resulta
a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.
”

(TJES; ED no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relator Designado para o Acórdão Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julgado em 06/05/2021; DJES 21/05/2021).

Conquanto tenha havido decisão posterior da lavra do Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal conferindo efeito suspensivo a recurso especial interposto contra o referido aresto, permitindo a tramitação de ações correlatas também perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública conforme o valor da causa, sobreveio ulterior não conhecimento do recurso especial pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidando, portanto, a tese firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça no suprarreferido “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício que “
Diante do não conhecimento do Recurso Especial n. 205083/ES pelo Col. STJ prevalece a tese definida pelo Tribunal Pleno deste Eg. Tribunal de Justiça, nos autos Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0013406-65.2018.8.08.0000, que fixou a competência das varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de internações voluntárias, involuntária e compulsória
” (TJES - Conflito de competência Cível nº 5005270-81.2024.8.08.0000; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25.09.24)

Impõe-se, portanto, a rejeição da alegada incompetência do Juízo originário.

De igual modo, não merece acolhimento a tese defensiva atinente à necessidade de esgotamento das vias administrativas.

Conforme a iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
A análise do pedido de internação compulsória pelo Poder Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à justiça ao jurisdicionado. Precedente do TJES
” (TJES - Remessa Necessária Cível nº 5000541-81.2022.8.08.0032; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28.04.24)

Por sua vez, alega o Município de Castelo em sua peça defensiva sua ilegitimidade passiva, ao fundamento, em síntese, de que a responsabilidade pelo tratamento requerido deveria recair apenas sobre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em que pese a alegação, resta evidente a responsabilidade comum de todos os entes federados no cuidado da saúde e da assistência pública (artigo 23, inciso II, da Constituição Federal), por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, do qual também participa o Município ora Réu (artigo 23, inciso II, c/c artigo 198, ambos da Constituição Federal).

Nessa esteira, o sistema de saúde deve ser administrado no sistema de co-gestão, havendo solidariedade entre os entes (Federal, Estadual e Municipal), pelo que resta possível a responsabilização de qualquer um destes (entes), de forma individual.

Sobre a questão, sobreleva ressaltar que este Egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende cuidar-se de responsabilidade solidária dos entes públicos, com fulcro no art. 196, da Constituição Federal, consoante ilustra, exemplificativamente, o julgamento do agravo de instrumento nº. 0000128-34.2020.8.08.0062, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDÊNCIA QUÍMICA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TUTELA DE URGÊNCIA REQUISITOS COMPROVADOS RECOMENDAÇÃO MÉDICA PARA A INTERNAÇÃO RECURSO DESPROVIDO.

1. - A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

2. - É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais. E as hipóteses de tratamento de toxicômanos são reguladas pela Lei nº 10.216/2001. 3. - A internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária, ou determinada pelo Poder Judiciário, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos (Lei nº 10.216/2001, art. 6º). 4. - A Lei nº 13.840/2019, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas (Sisnad) e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial. 5. - A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º). Comprovados os requisitos, correta a decisão que determinou a internação do paciente. 6. - Recurso desprovido.”

Sem razão, portanto, a tese da ilegitimidade do ente municipal.

Impende considerar, ademais, não merecer acolhida a tese suscitada pelo ente municipal sobre a aventada impossibilidade de custeio do tratamento, mediante avocação da tese da reserva do possível.

Convém destacar que a referida teoria não se presta como fundamento hábil utilizado pela Administração Pública para se abster de concretizar os direitos à saúde e à vida, bem como assim como a dignidade da pessoa humana, sobretudo quando não há demonstração efetiva da ausência de disponibilidade de recursos do Município, conforme remansosa jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “O princípio da separação dos poderes não possui natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais. Assim, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.” (TJES, Apelação Cível nº 0027533-38.2015.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/12/2023). 2. Hipótese em que a ausência de Serviço Regional de Polícia Técnico-Científica no Município de Aracruz vem inviabilizando o bom funcionamento da 13ª Delegacia Regional e, por consequência, prejudicando a prestação de um serviço eficiente de segurança pública na região. 3. Trata-se, portanto, de situação de omissão estatal na efetivação de direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial, a ensejar a interferência do Poder Judiciário. 4. No que tange à alegação de violação ao princípio da reserva do possível, o mesmo não pode ser invocado pelo Poder Executivo como forma de se escusar da omissão da prestação de serviços que visem assegurar direitos fundamentais. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 0005531-89.2019.8.08.0006; Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25.03.2024)

Superadas tais questões, passo ao exame da questão de mérito subjacente, relativa ao preenchimento, ou não, dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido autoral de internação compulsória do paciente.

Quanto aos requisitos da tutela jurisdicional pretendida, preceitua o art. 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, que “
a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

In casu
, verifica-se que a petição inicial, de 14.07.2022, encontra-se acompanhada de laudos médicos contemporâneos (id 7560383) que demonstraram o quadro de alcoolismo grave, impulsividade, irritabilidade e agressividade do paciente, além de epilepsia e má adesão a medicamentos, concluindo pela necessidade tratamento médico em clínica especializada.

Infere-se, ainda, que houve prévia disponibilização de vaga para o paciente na Clínica Refazer, situada em Anchieta, mas que teve de ser dispensada pela família ante a recusa daquele em contribuir voluntariamente com o tratamento.

Do histórico de atendimento observa-se, às fls. 10 do documento id 7560383, o seguinte relato das condições do paciente:

“Paciente apresenta piora em quadro de alcoolismo grave, vem apresentando agitação, ansiedade, alterações do humor, com impulsividade em seus atos e irritabilidade, disforia. Concomitante ao quadro apresenta ainda epilepsia, e com má adesão ao tratamento medicamentoso ambulatorial. Paciente com atitudes descabidas no cotidiano, como desfazer de pertences da família e joga-los no lixo etc. Para seu tratamento é necessário que seja em regime de internação fechada em clínica psiquiátrica especializada em tratamento químico."

O referido diagnóstico é corroborado pelo laudo pericial preliminar realizado por determinação do Juízo nos presentes autos (id 7560979), em que o douto
expert
consignou que o “
periciando apresenta quadro psíquico compatível com transtorno mental e comportamental devido ao uso de derivados etílicos (F10.2), em grau moderado de dependência, com quadro psíquico instável, sem controle, sem consciência da doença, tendo a necessidade de cuidados de terceiros” (fls. 3)
.

Acrescenta o laudo técnico que “
devido à não aderência ao tratamento a nível ambulatorial, necessita que neste momento seu tratamento deve ser a nível hospitalar (internação)
e ao ser questionado se deveria ser voluntária ou compulsória, afirma, no quesito 14, que “
não apresenta consciência da sua patologia, desta forma melhor que seja compulsória, involuntária
”.

Não se ignora que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001. No entanto, a referida prova técnica não foi impugnada pelas partes, e inexistem nos autos elementos probatórios aptos a infirmar a conclusão do laudo médico pela necessidade de internação do favorecido, amparando a formação do convencimento do magistrado prolator do
decisum
ora submetido ao reexame necessário.

Deste modo, o conjunto probatório dos autos reforça a necessidade de confirmar a tutela de urgência, reconhecendo o direito material postulado na presente demanda, para que seja acolhido o pedido de internação compulsória do paciente, como instrumento necessário à garantia da saúde e da dignidade do favorecido.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe dou provimento para anular a sentença e, no julgamento direto da demanda, na forma do §3º, do art. 1.013, do CPC, julgo procedente o pedido para condenar os requeridos Estado do Espírito Santo e Município de Conceição do Castelo, solidariamente, a realizar a internação compulsória do paciente Jean Cristo Jardim em clínica especializada e adequada para o tratamento de sua dependência química, pelo prazo necessário à sua desintoxicação e recuperação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Fixo os honorários de R$600,00 para o advogado dativo que atuou em prol do requerido Jean Cristo Jardim.

Sem custas, na forma do art. 18 da Lei n° 7.347/85.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões